Tribunal: STF
Processo: ARE 1445425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. APELAÇÃO PRINCIPAL: DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO: DO ESTADO DO PARANÁ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta inexistência de afronta ao art. 37, II, e afronta ao art. 5º, XXXVI, ambos da Constituição da República. Requer, ao final, o provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A matéria relativa ao pagamento do prêmio de produtividade em decorrência de transposição de cargos estaduais de auditoria, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 92/2002, do Estado do Paraná), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por outro lado, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da Constituição), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, tal qual o fez o recorrente, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente